Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, II, DO CP. MENOR DE 21 ANOS. DECISÃO REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que indeferiu o requerimento de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imposta pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória relativa à pena imposta pela prática do crime incurso no art. 244-B do ECA, notadamente qual o prazo inicial do prazo prescricional no caso concreto. III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A cerimônia do art. 137 da LEP é condição para que o livramento condicional seja deferido, de modo que, não realizado esse procedimento, o benefício não foi implementado.
4. Como o benefício não chegou a ser implementado, o marco inicial da prescrição executória deve ser o dia em que o apenado foi solto, pois se tratou de interrupção no cumprimento da pena, nos termos do art. 112, II, do CP, e não o dia da suposta revogação do livramento condicional, pois não há como se revogar algo que nunca foi implementado.
5. O art. 119 do CP determina que “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
6. Em razão da idade do acusado no momento da conduta (menor de 21 anos), o prazo prescricional de 4 anos deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal, operando-se, in casu, a prescrição em 2 anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.